Tribunal: TJMT
Processo: 1026257-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026257-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO), VITORIA CONTE NARDI - CPF: 359.912.998-38 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (AGRAVADO), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO- INTEMPESTIVIDADADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.

e outras
contra decisão interlocutória que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Explica o agravante que houve pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Bruno de Souza Ferreira Ramos, contudo, a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico apenas em nome dos outros patronos.

Assim, diante do não atendimento ao pedido de exclusividade, considera-se nula a publicação.

Relativamente a decisão agravada, aduz que o Relator presumiu que o acesso do patrono dos agravantes aos autos implicaria na sua intimação acerca da decisão agravada. Contudo, segundo defende, o entendimento não se alinha a orientação jurisprudencial do STJ, que reconhece a nulidade da intimação sem observar o pedido expresso de exclusividade, assim como, já foi rechaçada a tese de que o registro de acesso do patrono ao sistema ocorre a intimação.

Ao final defende que não restam dúvidas de que a intimação ocorrida nos autos de origem foi nula,
sendo inconcebível a presunção de ciência a decisão agravada pelo simples registro de acesso do patrono nos autos.

Requer a reforma da decisão, admitindo-se o processamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.

e outras
contra decisão interlocutória que não conheceu do agravo de instrumento, ante a sua intempestividade.

Pois bem.

Em que pese às alegações da parte agravante, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anterior adotado que é o seguinte:

“Vistos, etc.

Nas contrarrazões do agravo de instrumento os agravados invocam preliminar de intempestividade.

Explicam que apesar da intimação não conter o nome do patrono BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, como arguido no agravo de instrumento, houve ciência inequívoca do patrono através do sistema Pje, conforme se depreende da consulta “acesso de terceiros” perante o juízo da 1º Instância, no dia 03/08/2023.

Aponta que após o acesso do advogado, também a patrona teve acesso, nos dias “07/08/2023, 08/08/2023 e 22/09/2023, portanto, rechaçada a suposta tempestividade arguida, considerando que o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, a qual ocorreu em 03/08/2023, não havendo que se falar em nulidade que justifique o recebimento do intempestivo recurso.”.

Requer o reconhecimento da ciência inequívoca, inexistindo, portanto, qualquer nulidade que remeta a tempestividade do recurso, e, sendo evidente a litigância de má-fé dos agravantes, que sejam condenados.

Oportunizada a manifestação da parte adversa, não houve resposta.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Compartilho do entendimento de que o acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – ACESSO AO SISTEMA PJE – INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.” (TJ-MT - AC: 10125433120208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

E também:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO – SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do § 6º. O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.” (TJ-MT 10312560820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022)

Desta feita, tendo em vista que o advogado (que pediu exclusividade nas intimações) teve acesso aos autos, portanto, intimado da decisão, aos 03/08/2.023 e somente ingressou com agravo de instrumento aos 31/10/2.23, intempestivo, portanto, o recurso.

Outrossim, afasto a nulidade da intimação, reconhecendo que intimação da decisão se deu com o acesso do advogado aos autos.

Ante todo exposto, acolho a preliminar para não conhecer do recurso, ante a intempestividade.”.

Veja-se que no caso houve a intimação de outros advogados que sem a inclusão de advogado que pediu exclusividade, entretanto, logo após, houve o acesso ao sistema por ele, o que equivale a própria carga do processo, como se físico fosse, tomando ciência de atos até então praticados.

Se não bastasse, após o acesso do advogado do patrono objeto do pedido de exclusividade mencionado anteriormente, outra patrona acessou os autos por mais três vezes; portanto, não se trata de presunção de intimação puramente e simplesmente, mas, sim, de um conjunto de fatores que dão a segurança necessária para afirmar que o advogado tomou ciência inequívoca da decisão.

Para ilustrar, trago trecho de uma decisão monocrática do STJ: “
a
intimação
formal do
PJE
ocorre na forma do
§ 3º
do art.
5º
da Lei nº
11.419
/2006, como nos processos físicos dar-se por intermédio da publicação no Diário da Justiça,
porém, nada impede que o advogado possa tomar ciência inequívoca dos atos processuais através de outros meios, inexistindo, assim, também no que se falar em violação à ampla defesa.
(STJ - REsp: 1974815 PB 2021/0365626-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/03/2022) destaquei

Se não bastasse, ainda que superada a questão intempestividade recursal, compulsando os autos originários, não identifiquei que o pedido de nulidade da intimação tenha sido levado à apreciação ao juízo do feito, não sendo admitida sua apreciação nesta Instância, sob pena de Supressão de Instância e Violação ao Duplo grau de Jurisdição.

Nesse cenário, mantenho a decisão que reconheceu a intempestividade recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024